Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRELE CAROLINA SOUZA FERREIRA COSTA e RAFAEL LUIZ DE MOURA da decisão (id 35456251, pg. 77) proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c nulidade de cláusula e reparação de danos materiais e morais interposta em face de ALINE LUZIA AQUINO DOS SANTOS e DIMAR PEREIRA MARQUES, na qual a MM. Juiz a quo indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 123517616, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar documentos insuficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. Além disso, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Portanto, apesar das alegações dos autores, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, adequando-se o valor da causa, conforme já delimitado pela decisão de ID 123517616, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. " Em suas razões recursais, alegam que possuem renda modesta e não apresentam condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Alegam que seus rendimentos estariam comprometidos, cujo contrato que se quer ver rescindido refere-se a um contrato de locação de um apartamento de 01 (um) quarto, demonstrando que o negocio jurídico discutido seria, inclusive, compatível com a pobreza para fins jurídicos (id 35456247). Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelos agravantes revelam a existência de probabilidade do direito invocado, visto que a agravante, Mirele Carolina Souza Ferreira Costa é bolsista da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e o agravado, Rafael Luiz de Moura, microempreendedor, cujos documentos apresentados nos autos demonstram a percepção de um pouco menos de três salários mínimos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora